Tribunal: TJMT
Processo: 1042459-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042459-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que assentou a possibilidade de arbitramento proporcional de honorários advocatícios em favor da banca contratada por cláusula ad exitum, com fundamento nos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, afastando, ainda, a eficácia de termo de quitação genérico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado a justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como se é possível sua utilização com o exclusivo propósito de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos, tendo reconhecido a validade do arbitramento proporcional dos honorários e a irrelevância do termo de quitação genérico para afastar direitos advindos da cláusula contratual.

4. O recurso apresenta mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem apontar vícios que autorizem a oposição dos embargos. A rediscussão da matéria não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5. Quanto à pretensão de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC já contempla a figura do prequestionamento ficto, sendo desnecessária nova manifestação judicial quando ausente vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se presta o recurso de embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, sendo necessário demonstrar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O prequestionamento da matéria recursal se satisfaz com a fundamentação clara e precisa do julgado, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1042459-54.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A
, em face do acórdão proferido por esta Câmara, que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso, somente para minorar os honorários arbitrados para o novo importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissões no julgado, afirmando que não foram devidamente enfrentados os argumentos e cláusulas contratuais que demonstrariam a quitação integral dos honorários pactuados. Requer, com efeitos infringentes, a reforma do julgado para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, para reduzir o montante arbitrado.

Defende, ademais, o caráter não protelatório dos aclaratórios, invocando o intuito de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 281816855.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão.

No caso em apreço, a decisão embargada enfrentou expressamente as principais questões suscitadas, assentando, com base nos elementos constantes dos autos, que a cláusula ad exitum não obsta, por si só, o arbitramento de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Ademais, como bem pontuei em outros processos envolvendo as mesmas partes, o termo de quitação apresentado a fim de afastar a obrigação de pagamento, além de ser genérico, não é argumento para tanto, uma vez que a presente ação de arbitramento envolve-se a valores que a banca de advogado deixou de ganhar com a sucumbência a qual tinha direito com as cobranças adversas.

Assim sendo, as alegações do embargante, embora extensas e reiterativas, não revelam omissão relevante, mas antes visam reabrir discussão sobre fundamentos já devidamente examinados pela Turma Julgadora. O simples fato de o embargante discordar das conclusões do julgado não autoriza a via dos embargos como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025